Tribunal: TJDFT
Processo: 0720695-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720695-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: ITELVINO CARDOSO NETO, RENNAN ERICSSON CAETANO CARDOSO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Falha do Serviço de Telecomunicações - Inversão do Ônus da Prova - Questão Técnica - Cautela na Inversão - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Claro S.A. contra Decisão Interlocutória a qual deferiu requerimento processual de inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica dos consumidores/agravados. Alega a Claro S.A a fragilidade de tal argumento, pois não tem qualquer responsabilidade para a emissão do PIN de realização das transações contestadas. Aponta a impossibilidade técnica de atender ao comando do Juízo de Origem. Apresentou esclarecimentos após Decisão Monocrática desta Relatoria. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Embora já tenha em vários casos mantido Decisões Interlocutórias determinando a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência técnica dos consumidores, os fundamentos da Decisão Agravada merecem melhor debate no Colegiado. De fato, conquanto a alegação de ausência de verossimilhança das alegações da parte, de falha do serviço, esbarrem no próprio mérito da ação, entendo prudente decidir a questão no Colegiado para verificar a alegação de impossibilidade de cumprimento técnico do quanto decidido na origem. Assim, diante da repercussão da decisão na marcha processual e no comportamento de cada parte diante do processo, faz-se imperioso, por Poder Geral de Cautela, o deferimento do efeito suspensivo, inclusive para suspender o processo até final julgamento deste Agravo. Prestigia-se, assim, o Contraditório dos agravados, a análise cautelosa dos argumentos da agravante e dota o Juízo de decisão definitiva a respeito de como conduzir a distribuição do ônus probatório e todas as suas consequências processuais e procedimentais. Ressalto a celeridade com a qual esta Relatoria inclui os processos em Pauta, causando maior segurança o julgamento final no Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a Decisão Interlocutória agravada. Suspendo o curso do processo, até final julgamento deste Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de Origem. Solicitem-se Informações. Aos agravados. Por fim, conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Brasília, terça-feira, 12 de julho de 2022, às 2h58min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator